Tribunal: TJSP
Processo: 1072022-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
1. Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
2. Contrato de empréstimo garantido por instrumento particular de cessão fiduciária de duplicatas. A empresa-ré, Concreserv, apesar da cessão dos títulos de crédito ao autor, Banco ABC, contatou seus clientes e solicitou que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
1. Justiça gratuita. Deferimento em sede recursal. Efeito ex nunc.
2. Contrato de empréstimo garantido por instrumento particular de cessão fiduciária de duplicatas. A empresa-ré, Concreserv, apesar da cessão dos títulos de crédito ao autor, Banco ABC, contatou seus clientes e solicitou que realizassem o pagamento diretamente a ela e não ao cessionário. A conduta da ré induziu o requerente ao protesto indevido de 266 duplicatas, que levou o banco ao protesto sem justa causa.
A requerida falseou a verdade perante os seus clientes e imputou indevidamente a responsabilidade pelo ocorrido ao banco-autor, resultando em diversas reclamações, por vias administrativas e judiciais, inclusive junto ao BACEN.
Imagem e honra objetiva da instituição financeira evidentemente abaladas. Dolo intenso. O comportamento da requerida violou, portanto, a boa-fé objetiva e causou prejuízos que extrapolam a esfera patrimonial.
Indenização por danos morais, fixada em primeira instância em R$ 100.000,00, que não comporta redução, em virtude do grande dano provocado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.